Tribunal: TJSP
Processo: 0000056-08.2018.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000056-08.2018.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JOSÉ MARCOS
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000056-08.2018.8.26.0550 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.569
VOTO RELATOR No 41.569
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000056-08.2018.8.26.0550
APELANTE: JOSÉ MARCOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIO CLARO 03a VARA CRIMINAL
JOSÉ MARCOS DA SILVA APELA da sentença de fls.
292/299, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Sergio Lazzareschi de Mesquita,
que o condenou, como incurso, por duas vezes, no artigo 180, caput, do Código
Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, à pena privativa de liberdade de 02
anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de
direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo
mesmo período, indicada pelo Juízo da Execução, bem como ao pagamento de 20
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Inconformado, insurge-se pretendendo a absolvição por
insuficiência de provas para a condenação (fls. 311/315).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões às
fls. 319/321, o Ministério Público requer o não provimento do apelo, para que seja
mantida a r. sentença condenatória.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 328/339, opina pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Apurou-se que, entre 15 de março de 2018 (data do roubo -
fls. 26/27) e 17 de março de 2018 (data da apreensão do veículo), em horário não
determinado, na Avenida dos Costas, no 182 - Jardim das Palmeiras, Chácara Lusa,
Município e Comarca de Rio Claro, o acusado JOSÉ MARCOS DA SILVA, adquiriu
e recebeu, em proveito próprio, o veículo Chevrolet S/10, placas FCN-2505-Rio
Claro, pertencente a Alessandro José Bonaldo (registrado em nome da proprietária
anterior, Francielly Cristina Pires de Andrade), que sabia tratar-se de produto de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000056-08.2018.8.26.0550 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.569
crime anterior.
Consta ainda que, entre 07 de março de 2018 (data do
roubo - fl. 28/29) e 17 de março de 2018 (data da apreensão do veículo), em horário
não determinado, na Avenida dos Costas, no 182 - Jardim das Palmeiras, Chácara
Lusa, Município e Comarca de Rio Claro, o acusado JOSÉ MARCOS DA SILVA,
adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o veículo VW/Golf, placas FIN-9170-São
Carlos, pertencente a Gustavo de Souza Matthiesen, que sabia tratar-se de produto
de crime anterior.
A materialidade delitiva afeiçoa-se inconteste, demonstrando-
a o auto de prisão em flagrante (fls. 02), o boletim de ocorrência (fls. 21/24), o auto
de exibição e apreensão (fls. 25/26), o laudo pericial (fls. 139/143) e a prova oral
coligida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
Na fase policial, ao invés de bradar desde logo por sua
inocência, o apelante preferiu silenciar acerca dos fatos (fls. 09/10). Embora
devidamente citado, mudou-se de endereço sem comunicar ao Juízo, sendo
decretada sua revelia (fls. 277). Em que pese tal comportamento não importe
confissão, não é essa a reação que se espera de um inocente.
Alessandro, vítima do crime antecedente, por sua vez,
sempre que ouvida, confirmou o roubo de seu automóvel, que foi recuperado após
dois dias na posse do acusado (fls. 07/08 e gravação audiovisual registrada no
sistema E-Saj).
As testemunhas Andréia e Emerson, Policiais Militares,
asseveraram, em ambas as fases da persecução penal, que, após tomarem
conhecimento da localização do automóvel da vítima Alessandro, roubado em data
anterior, diligenciaram até o local indicado onde apreenderam, além do veículo da
mencionada vítima, mais um automóvel também produto de ilícito (fls. 03/04, 05/06
e gravação audiovisual registrada no sistema E-Saj).
Ressalte-se que a simples condição de agente público das
testemunhas não torna inócuos os seus depoimentos. Ademais, como é cediço, por
serem agentes públicos, gozam de presunção de legitimidade, não podendo ser
impedidas de depor, até porque não podem ser consideradas testemunhas
inidôneas ou suspeitas pela simples condição funcional.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000056-08.2018.8.26.0550 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.569
É o entendimento:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos.” (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Melo).
Não bastasse, o réu fora detido na posse da res substracta,
o que gera inversão do ônus da prova, impondo-se-lhe apresentar justificativa
inequívoca para afastar a presunção de responsabilidade. Neste sentido.
Neste sentido:
“A apreensão da res em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova
impõe-lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa transmuda a
presunção em certeza e por isso mesmo, autoriza o decreto
condenatório” ( JUTACRIM 66/410).
Ora, há lastro probatório hábil a alicerçar o desate
condenatório.
Como é cediço na jurisprudência, o crime de receptação
dolosa pode ser provado por meio de provas indiciárias e circunstanciais, as quais,
sendo concludentes a formar o juízo de valor, autorizam a condenação como no
caso em apreço , justamente porque a prova do elemento subjetivo do injusto no
crime de receptação é muito difícil, como sabido.
De fato, o dolo direto evidencia-se nas circunstâncias
exteriores, pois, sendo a intenção algo abstrato, não pode exteriorizar-se senão na
compatibilidade entre a deliberação e os seus sinais indicativos.
In casu, as circunstâncias indiciárias evidenciam que o
apelante moveu-se pelo “conhecimento positivo de que se estava mantendo a
situação ilícita decorrente de um crime anterior”1, porquanto, não bastasse a
contemporaneidade entre as subtrações e a receptação, quem aceita guardar em
seu estabelecimento veículos de pessoa desconhecida, sem o mínimo de cautela,
não tem como alegar ignorância quanto à procedência criminosa da res.
1 Hungria, Nélson. Comentários ao Código Penal; p. 306.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000056-08.2018.8.26.0550 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.569
Neste sentido, confiram-se os arestos deste Augusto
Pretório:
TACRSP: “Em se tratando de crime de receptação dolosa, a
demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da
coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou
seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador,
uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há
como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva” (RJDTACRIM
35/285-6).
TJSP: “Receptação dolosa
Réu surpreendido na condução de
automóvel roubado Prova indiciária Conhecimento da procedência
ilícita do bem
Circunstâncias indiciantes, conclusivas e veementes
acerca da conduta de desvalor: malograda tentativa de fuga do agente,
troca das placas identificadoras e falta de documentação do veículo Art.
180, caput, do CP” (JTJ 240/308).
Destarte, as teses defensivas não merecem guarida, e a
condenação do réu era mesmo de rigor.
No tocante à aplicação das penas, verifico que as mesmas
foram bem dosadas, não comportando reparo algum, eis que fixadas no piso e
somadas, na derradeira fase, por força do concurso material.
O regime fixado para o cumprimento da reprimenda foi o
aberto, o que será mantido, assim como a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (consistente em prestação de serviços à comunidade), na
esteira da decisão de primeiro grau.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator